Tribunal: TJDFT
Processo: 0752039-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida, por conta de uma briga banal, com o emprego de arma branca e na região do pescoço, pelas costas. Ressalte-se que, aparentemente, o fato só não gerou consequências mais grave por conta da interferência de terceiros.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
4. Descabida a análise aprofundada de provas por meio do presente remédio constitucional.
5. Ordem denegada.